Tribunal: STF
Processo: AI 141505
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-06-09
Data de publicação: 1992-06-09

Ementa:
RECURSO - PREQUESTIONAMENTO.  O  prequestionamento  encontra
razão de ser na necessidade de proceder-se a cotejo para  concluir-se
pelo enquadramento, ou não, do recurso de natureza extraordinária  no
permissivo legal ou constitucional. Dai  ter-se  como  prequestionada
determinada matéria quando o órgão julgador haja adotado entendimento
explicito a respeito. Evocada nos autos a garantia alusiva ao direito
adquirido e esbarrando o pleito na conclusão sobre  a  incidencia  da
prescrição, impossivel e ter como debatido aquele tema.